Tribunal: STJ
Processo: 5024039-15.2020.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218666 - ES (2025/0216295-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SUPERMERCADO R.D.E. LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PEREIRA GOMES NETTO - ES013411
VITOR SEABRA SEIXAS PINTO - ES016056
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC.
BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA
1079. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem aplicou corretamente o entendimento firmado nesta Corte Superior
de Justiça no julgamento do Tema n. 1.079/STJ, no sentido de que, a partir da entrada
em vigor do
°, I, do Decreto-
as contribuições destinadas ao Sesi, ao
art. 1
Lei 2.318/1986,
Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.
II - A Agravante não demonstrou ter impugnado nas razões do recurso especial o
fundamento autônomo do acórdão local a respeito de as legislações que instituíram as
contribuições ao Sistema S terem fixado os respectivos percentuais sobre o montante da
remuneração paga à totalidade dos empregados. Incidência, por analogia, do
entendimento da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do Superior Tribunal
de Justiça.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52027554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 81a9ea78-de33-4f9d-a93b-d90a498b6e57

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 81a9ea78-de33-4f9d-a93b-d90a498b6e57

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218666 - ES (2025/0216295-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SUPERMERCADO R.D.E. LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PEREIRA GOMES NETTO - ES013411
VITOR SEABRA SEIXAS PINTO - ES016056
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC.
BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA
1079. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem aplicou corretamente o entendimento firmado nesta Corte
Superior de Justiça no julgamento do Tema n. 1.079/STJ, no sentido de que, a partir da
entrada em vigor do art. 1°, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas
ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.
II - A Agravante não demonstrou ter impugnado nas razões do recurso especial o
fundamento autônomo do acórdão local a respeito de as legislações que instituíram as
contribuições ao Sistema S terem fixado os respectivos percentuais sobre o montante
da remuneração paga à totalidade dos empregados. Incidência, por analogia, do
entendimento da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
contra a
FAZENDA NACIONAL
decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual seu recurso especial foi
conhecido em parte e, nessa extensão, não provido, com fundamento: na ausência
i.
de prequestionamento das alegações referentes aos arts. 5o da Lei 6.332/1976, 76, I,
da Lei 3.807/1960, 28, I, da Lei 8.212/1990 e aos arts. 927, III, §§ 3o e 4o, e 1.040 do
CPC;
na desnecessidade de sobrestamento para aguardar o trânsito em julgado de
ii.
precedente qualificado;
na ausência de impugnação de fundamento autônomo
iii.
Documento eletrônico VDA51177754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:44
Código de Controle do Documento: ebc67bc4-a3cc-41f8-bd45-bf3a9d2bbdd1

suficiente à manutenção do acórdão recorrido, notadamente quanto à base de cálculo
legal das contribuições do Sistema S incidente sobre o montante da remuneração paga
à totalidade dos empregados; e
na jurisprudência consolidada no Tema 1079/STJ.
iv.
Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
pois “os óbices sumulares relativos à admissibilidade recursal não impedem a
”, citando os EDcl no AgInt no AREsp 1.945.929
observância do precedente obrigatório
/RS (fls. 588/589e).
Alega, ainda, haver prequestionamento explícito e requer a aplicação do art.
1.025 do CPC/2015, para afastar a Súmula 211/STJ; bem como a necessidade de
sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do repetitivo, sob pena de afronta aos
princípios da segurança jurídica, isonomia e uniformidade geográfica na aplicação da
legislação tributária federal.
Argumenta que não incide a Súmula 283/STF, porque as razões recursais
demonstram a gravidade da lesão aos arts. 926, 927 e 1.040 do CPC, além dos arts. 4o
da Lei 6.950/1981, 5o da Lei 6.332/1976, 76, I, da Lei 3.807/1960 e 28, I, da Lei 8.212
/1990, cuja observância imporia a reforma do acórdão recorrido.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação, consoante certificado à fl. 595e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da aplicação do teto de 20 salários mínimos às
contribuições parafiscais devidas ao Sistema S.
Inicialmente, a agravante sustenta que “os óbices sumulares relativos à
”,
admissibilidade recursal não impedem a observância do precedente obrigatório
citando EDcl no AgInt no AREsp 1.945.929/RS (Min. Gurgel de Faria, DJe
),
8/11/2022
argumentando que o recurso especial deve ser apreciado para que se aplique o Tema
1079/STJ.
No caso, observo que o entendimento firmado no aludido paradigma, na
realidade, já foi aplicado pela Corte de origem, como consta na monocrática (fl. 581e):

Quanto à matéria de fundo, verifico que o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a revogação do teto
de 20 salários mínimos, previsto no art. 4o da Lei n. 6.950/1981, alcançou
as contribuições parafiscais cujo cálculo se dá sobre a folha de salários e
que não têm como base o conceito de "salário de contribuição".
Com efeito, no julgamento do Tema 1079/STJ sob a sistemática dos
recursos repetitivos, a Primeira Seção desta Corte, firmou as seguintes
teses:
i) o art. 1o do Decreto Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada
pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as contribuições
devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) o art. 4o e parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950
/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições
Documento eletrônico VDA51177754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:44
Código de Controle do Documento: ebc67bc4-a3cc-41f8-bd45-bf3a9d2bbdd1

previdenciárias, também definiu o teto das contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o
em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente;
iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou
expressamente a norma específica que estabelecia teto para as
contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI,
SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o
teto para as contribuições previdenciárias; e
iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições
destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está
submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

Nesse sentido, a irresignação da Agravante não prospera, porquanto a
Corte de origem aplicou corretamente o precedente ao caso em análise.
No que tange ao pedido de sobrestamento dos presentes autos até o
trânsito em julgado do Tema 1079/STJ, a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça indica que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do
acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES AO PIS
E À COFINS NÃO CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. VALORES
REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO (ICMS-ST). IMPOSSIBILIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO PREVISTO NO
ART. 13 DO DECRETO-LEI N. 1.598/77. CONTROVÉRSIA DECIDIDA NO
TEMA
N.
1231.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PROVIDOS.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO,
TAMPOUCO
DE
SOBRESTAR
O
FEITO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência para
aplicar a tese firmada pela Primeira Seção, sob o rito dos repetitivos (Tema
n. 1231), por ocasião do julgamento do REsp n. 2.072.621/SC; REsp n.
2.075.758/ES; e EREsp n. 1.959.571/RS; julgados em
,
20/6/2024
publicados no DJe de
, relatados pelo Ministro Mauro Campbell
25/6/2024
Marques.
2. O entendimento assente tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no
Supremo Tribunal Federal é no sentido da desnecessidade de se aguardar
o trânsito em julgado para a aplicação de paradigma firmado em recurso
repetitivo ou em repercussão geral, ainda que pendente de apreciação
embargos de declaração. Por conseguinte, tampouco há falar em
.
sobrestamento do feito
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.428.247/RS, Relator Ministro TEODORO SILVA
SANTOS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJEN de
-
12/2/2025
18/2/2025
destaque meu.)

Nesse contexto, sem razão a Agravante quanto à reiteração do pedido de
sobrestamento.
Além disso, a Agravante questiona a aplicação da Súmula n. 211/STJ em
relação à ofensa aos arts. 5o da Lei 6.332/1976; art. 76, I, da Lei 3.807/1960; art. 28, I,
da Lei 8.212/1990 e arts. 927, III, §§ 3o e 4o, e 1.040, caput, do CPC, afirmando ter
havido “prequestionamento explícito da matéria recursal” nos embargos de declaração,
apontando ser o caso de aplicação do art. 1.025 do CPC (fl. 589e).
A decisão, entretanto, registra expressamente que não houve o exame das
questões, ainda que implicitamente, e que sequer foi alegada violação ao art. 1.022 do
CPC para viabilizar o prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA51177754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:44
Código de Controle do Documento: ebc67bc4-a3cc-41f8-bd45-bf3a9d2bbdd1

Oportuno sublinhar que, na linha do entendimento firmado por este Tribunal
Superior, somente é possível considerar fictamente prequestionada determinada
matéria, nos moldes do art. 1.025 do Código de Processo Civil, se alegada e
reconhecida a violação ao art. 1.022 do estatuto processual, o que não ocorre no caso
em tela.
No mesmo sentido, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
ART. 1022 DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art.
1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n.
1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/4/2017
10/4/2017
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp n. 2.436.858/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
22/10/2024
25/10/2024
).

Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca
questão, à luz da legislação federal indicada
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado a oposição de
embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente, tal alegação.
Desse modo, escorreita a aplicação do enunciado da Súmula n. 211 desta
Corte (“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
.
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça
3. O entendimento desta Corte Superior é o de que o reconhecimento do
prequestionamento ficto exige que no recurso especial se tenha alegado a
ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à
apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, o que não
ocorreu na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51177754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:44
Código de Controle do Documento: ebc67bc4-a3cc-41f8-bd45-bf3a9d2bbdd1

(RCD no AREsp n. 2.201.202/RJ, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.09.2024, DJe de
19.09.2024).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
MORTE
POR
ELETROCUSSÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 7 E 211
DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado
n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
.
Súmula do STF
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.438.090/BA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 – destaque
meu).

Nesse sentido, o argumento da Agravante não afasta o vício de
admissibilidade reconhecido na monocrática, pois não demonstra que houve prévio
enfrentamento dos dispositivos federais no acórdão recorrido.
Com relação à aplicação da Súmula 283/STF, a monocrática apontou, de
modo específico, que o recurso não atacou o fundamento autônomo do acórdão de
origem relativo ao fato de as legislações instituidoras das contribuições ao Sistema S
preverem que o cálculo das exações ocorre sobre o montante pago à totalidade dos
empregados:

Em relação à tese de que o limite de 20 salários-mínimos não se refere ao
valor total da folha de salários, mas sim ao limite máximo individualmente
contemplado para cada empregado, o tribunal de origem decidiu pela
impossibilidade da limitação a partir da remuneração de cada empregado,
sob o fundamento de que as legislações que instituíram as contribuições ao
Sistema S fixaram os respectivos percentuais sobre o montante da
remuneração paga à totalidade dos empregados, nos seguintes termos (fl.
441e):
Com a aplicação da modulação, ao caso concreto, até
, cabe definir se a limitação da base de cálculo ao
02/05/2024
teto de 20 (vinte) salários mínimos deverá recair sobre a folha de
pagamentos da empresa como um todo (o total da folha de
salário), ou sobre a remuneração individual de cada empregado.
Para abordar o tema, importa consignar, primeiramente, que
entendia que, no período da aplicação da modulação em favor
do contribuinte, para fins de apuração da base de cálculo, havia
de ser observado o valor limite de 20 (vinte) salários mínimos,
por salário de contribuição, individualmente, e não sobre o total
da folha de salários da empresa.
Ao revisitar as legislações que instituíram as contribuições
denominadas contribuições do Sistema S (SENAI, SESI, SENAC
e SESC), todas elas foram fixadas em um percentual sobre o
montante das remunerações dos empregados a cargo das
respectivas empresas obrigadas ao seu recolhimento. Vejamos:
(i) SENAI: Decreto-Lei no 4.048/1942, artigo 4o, alterado pelos
supervenientes Decreto-Lei no 4.936/1942 e Decreto-Lei no 6.246
/1944:
Documento eletrônico VDA51177754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:44
Código de Controle do Documento: ebc67bc4-a3cc-41f8-bd45-bf3a9d2bbdd1

Art. 1o A contribuição de que tratam os Decretos-lei no
4.048, de 22 de janeiro de 1942, e no 4.936, de 7 de
novembro de 1942, destinada à montagem e ao custeio
das escolas de aprendizagem, a cargo do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial, passará a ser arrecadada na
base de um por cento sobre o montante da remuneração
paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus
empregados.
(ii) SESI: Decreto-Lei no 9.403/1946, artigo 3o:
Art. 1o Fica atribuído à Confederação Nacional da Indústria
encargo de criar o Serviço Social da Indústria (SESI), com
a finalidade de estudar planejar e executar direta ou
indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar
social dos trabalhadores na indústria e nas atividades
assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão
geral de vida no país ,e, bem assim, para o
aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento do
espírito de solidariedade entre as classes.
(...)
Art. 3o Os estabelecimentos industriais enquadrados na
Confederação Nacional da Indústria, bem como aqueles
referentes aos transportes, às comunicações e à pesca,
serão obrigados ao pagamento de uma contribuição
mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização de
seus fins.
§ 1o A contribuição referida neste artigo será de dois por
cento (2 %) sobre o montante da remuneração paga pelos
estabelecimentos
contribuintes
a
todos
os
seus
empregados. O montante da remuneração que servirá de
base ao pagamento da contribuição será aquele sobre o
qual deva ser estabelecida a contribuição de previdência
devida ao instituto de previdência ou caixa de
aposentadoria e pensões, a que o contribuinte esteja filiado.
(iii) SENAC: Decreto-Lei no 8.621/1946, artigo 4o:
Art. 1o Fica atribuído à Confederação Nacional do
Comércio o encargo de organizar e administrar, no
território nacional, escolas de aprendizagem comercial.
(...)
Art. 4o Para o custeio dos encargos do SENAC, os
estabelecimentos comerciais cujas atividades, de acordo
com o quadro a que se refere o artigo 577 da
Consolidação
das
Leis
do
Trabalho,
estiverem
enquadradas nas Federações e Sindicatos coordenados
pela Confederação Nacional do Comércio, ficam obrigados
ao pagamento mensal de uma, contribuição equivalente a
um por cento sobre o montante da remuneração paga à
totalidade dos seus empregados.
§ 1o O montante da remuneração de que trata este artigo
será o mesmo que servir de base á incidência da
contribuição de previdência social, devida à respectiva
instituição de aposentadoria e pensões.
(iv) SESC: Decreto-Lei no 9.853/1946, artigo 3o:
Art. 1o Fica atribuído à Confederação Nacional do
Comércio o encargo de criar o Serviço Social do Comércio
(SESC), com a finalidade de planejar e executar direta ou
indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar
social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e
suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral
e cívico da coletividade.
(...)
Art. 3o Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas
entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional
do Comércio (art. 577 da Consolidação das Leis do
Documento eletrônico VDA51177754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:44
Código de Controle do Documento: ebc67bc4-a3cc-41f8-bd45-bf3a9d2bbdd1

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 1o de
Maio de 1943), e os demais em pregadores que possuam
empregados segurados no Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários, serão obrigadas ao pagamento
de uma contribuição mensal ao Serviço Social do
Comércio, para custeio dos seus encargos.
§ 1o A contribuição referida neste artigo será de 2 % (dois
por cento) sobre o montante da remuneração paga aos
empregados. Servirá de base ao pagamento da
contribuição a importância sobre a qual deva ser calculada
a quota de previdência pertinente à instituição de
aposentadoria e pensões à qual o contribuinte esteja filiado.
Percebe-se, pelos dispositivos citados, que o montante da
remuneração paga aos empregado sempre foi a base de cálculo
para as contribuições ao SENAI, SESI, SENAC e SESC.
Por tal razão, pontuo que modifiquei meu entendimento sobre a
matéria em questão, passando a aderir o entendimento adotado
pelo Desembargador Federal Marcus Abraham em seus votos
sobre a matéria, no sentido de que "mesmo em relação às
contribuições ao Sistema S, embora o salário de contribuição
compusesse indiretamente o montante a ser recolhido, as
empresas atualmente estariam obrigadas a recolhê-las sobre o
montante da remuneração paga aos empregados (folha de
salários), o que é diverso da obrigação do empregado, esta sim,
vinculada essencialmente ao salário de contribuição. Seria
inviável determinar que se observasse a limitação a 20 salários
mínimos a partir da remuneração de cada empregado quando a
base de cálculo legal indica outro parâmetro".

No caso, a Agravante se limita a sustentar que “as razões recursais
claramente demonstraram a gravidade da lesão aos arts. 926, 927 e 1.040 do CPC [...]
” e a diversos dispositivos legais, buscando afastar a incidência do óbice.
Sucede que o argumento da Agravante não afasta o óbice sumular,
porquanto não demonstrado o enfrentamento, nas razões do recurso especial, do
fundamento autônomo do acórdão de origem relativo à base de cálculo legal das
contribuições do Sistema S (“percentuais sobre o montante da remuneração paga à
totalidade dos empregados”).
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art.
1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos e das
cláusulas do contrato firmado entre as partes, atraindo a incidência da
Súmula 7 do STJ.
3. Quanto à Súmula 283 do STF, deveriam os agravantes ter demonstrado,
de modo claro e suficiente, nas razões deste agravo, a não aplicação do
referido óbice, indicando, para tanto, razões porventura lançadas na petição
de recurso especial, capazes de comprovar que teria realizado, naquela
Documento eletrônico VDA51177754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:44
Código de Controle do Documento: ebc67bc4-a3cc-41f8-bd45-bf3a9d2bbdd1

oportunidade, a impugnação da fundamentação do acórdão recorrido.
Entretanto, não o fez, apresentando razões outras, deixando, assim, de
demonstrar o seu efetivo afastamento, no caso concreto.
4. Quanto à análise dos arts. 1°, 2° e 3° da LC 130/2009; e quanto aos arts.
3°, 4°, 79, 85, 86 e 87 da Lei 5.764/1971 do CPC, a matéria não foi objeto
de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos
embargos de declaração.
5. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode
ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a
quo."
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.150.346/MT, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJEN de
- destaque
19/3/2025
24/3/2025
meu.)
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, se ndo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso
NEGO PROVIMENTO

.
Documento eletrônico VDA51177754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:44
Código de Controle do Documento: ebc67bc4-a3cc-41f8-bd45-bf3a9d2bbdd1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.666 / ES
Número Registro: 2025/0216295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50240391520204025001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SUPERMERCADO R.D.E. LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PEREIRA GOMES NETTO - ES013411
VITOR SEABRA SEIXAS PINTO - ES016056
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI
E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SUPERMERCADO R.D.E. LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PEREIRA GOMES NETTO - ES013411
VITOR SEABRA SEIXAS PINTO - ES016056
TERMO
Documento eletrônico VDA52001755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 5394ea9b-46a6-431f-93c8-1c6cb7aa976c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 5394ea9b-46a6-431f-93c8-1c6cb7aa976c